Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709403-91.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.177 STF. DISTINGUISHING. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretendia que as autoridades coatoras efetuassem o desconto da alíquota a título de contribuição previdenciária no percentual previsto na Lei no 10.486/2002. 2. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei no 677/60 pela Lei no 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Força Armadas. 3. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar referido dispositivo (art. 24-C), em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.177), declarou a sua inconstitucionalidade, contudo, tão somente em relação aos Estados. Isso decorre do fato de que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto ao conferido aos Estados no que tange à organização e manutenção da Polícia Militar. 4. O inciso XIV do artigo 21 da CF atribui à União a competência privativa para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, competência esta, inclusive, reconhecida pelo STF no julgamento da ADI no 1.359-9/DF. Logo, inaplicável aos Militares Distritais a tese fixada no Tema 1.177 do STF. 5. Tem-se, portanto, que a Lei no 13.954/2019, no tocante aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício da competência constitucional (art. 21, XVI, da CF), sendo, de igual modo, legítimo o acréscimo do artigo 24-C ao Decreto-lei no 677/60, o qual majora a alíquota de contribuição da previdência dos Militares Distritais, igualando-a a contribuição prestada pelos Militares das Forças Armadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Carta Magna, sustentando violação ao princípio da legalidade. Aduz que não é aplicável aos militares distritais as alíquotas fixadas para a contribuição previdenciária estipuladas para os militares das Forças Armadas. Assevera a aplicação da alíquota prevista na Lei 10.486/2002. Ainda, aponta que o acórdão julgou válido ato do Governo local, que aplicou alíquota superior à prevista na legislação específica dos militares do Distrito Federal, em face da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010